Tribunal: TJES
Processo: 5030673-44.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030673-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: WILSON BASILIO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. MERCADO LIVRE. CONTA COMERCIAL INVADIDA POR HACKERS. COMPRA EFETUADA NA PLATAFORMA REQUERIDA E PRODUTO ENTREGUE A TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SISTEMA DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 3.099,00). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5030673-44.2024.8.08.0035

Recorrente: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido: WILSON BASILIO DA SILVA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos da exordial, condenando a parte requerida a pagar ao autor indenização por danos materiais (R$ 3.099,00) e morais (R$ 2.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese
: a)
preliminarmente, pelo indeferimento da petição inicial e sua ilegitimidade passiva;
b)
cerceamento de defesa em razão da não aceitação das telas sistêmicas apresentadas em sua contestação;
c)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e da vítima;
d)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de indeferimento da petição inicial, pois os pedidos deduzidos na exordial são certos e determinados, havendo compatibilidade entre eles, identificando-se claramente a causa de pedir e a lógica da narrativa fática, além da apresentação de toda documentação necessária para o julgamento da presente demanda.

Outrossim, também não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, por integrar a cadeia produtiva de fornecedores de serviços, cuja plataforma fora utilizada para a consumação da fraude,
respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º). Vejamos:

F
RAUDE BANCÁRIA – Autor que possui conta junto ao réu e teve transferidos valores correspondentes a R$ 1.100,00 e R$ 285,97 que desconhece – Legitimidade passiva do Mercado Pago, pois sua plataforma foi utilizada para a consumação das fraudes - Desnecessidade de perícia técnica - Ausência de segurança legitimamente esperada pelo consumidor – Fortuito interno – Responsabilidade objetiva - Restituição dos valores subtraídos – Danos morais configurados e mantidos em R$ 3.000,00 - Recurso não provido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1002913-65.2023.8.26.0572 São Joaquim da Barra, Relator.: Mônica Rodrigues Dias de Carvalho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 03/04/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/04/2024)

De outro lado, no que se refere à alegação de cerceamento de defesa,
é sabido que os
prints
das telas sistêmicas apresentadas pela parte recorrente não possuem força probatória, por se tratar de documento unilateral.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – DANOS POR QUEDA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TELAS SISTÊMICAS – MEIO UNILATERAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. -
As telas de sistemas apresentadas de maneira unilateral não servem, por si só, como meio de prova, notadamente diante da maleabilidade de seus dados
; - Comprovados os danos e o nexo causal com a má-prestação nos serviços de fornecimento de energia elétrica, exsurge a responsabilidade civil da concessionária em indenizar pelo evento; RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-AM - Apelação Cível: 0760617-59.2021 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 19/04/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2024)

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão do requerido/recorrente não merece acolhimento, pois restou satisfatoriamente comprovada a sua responsabilidade objetiva na situação em apreço, decorrente da falha na prestação de serviço na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte recorrida (art. 14, § 1º, II, do CDC).

Com efeito, ao analisar os autos, verifico que a parte autora realizou uma compra em sua conta mantida junto à plataforma requerida (compra de uma máquina lava e seca, no valor de R$3.099,00
), mas que houve a invasão da aludida conta por terceiros, que culminou na entrega do produto adquirido em outro estado da federação, no endereço indicado pelos fraudadores.

Assim, restou incontroversa a responsabilidade do recorrente, por não ter logrado êxito na adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a prestação de um serviço seguro aos seus clientes, sendo notória a falha em seu sistema de segurança.

Ademais, a responsabilidade por falhas na segurança de plataformas digitais, especialmente em relação a fraudes e invasões, é objetiva, conforme entendimento jurisprudencial majoritário, uma vez que empresas fornecedoras de serviços digitais têm o dever de garantir a segurança de seus sistemas e proteger os dados de seus usuários
.

Vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS "ON-LINE". ALEGAÇÃO DE FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS RÉS. INVASÃO DA CONTA DA AUTORA POR TERCEIROS, COM A RETIRADA INDEVIDA DE NUMERÁRIOS. RESPONSABILIDADE DAS RÉS CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. Incontroversa a afirmativa da ocorrência de saque indevido na conta da autora por terceiro, inegável é a responsabilidade das rés pela reparação dos danos materiais sofridos. O conjunto probatório não possibilita afirmar a culpa exclusiva do consumidor pela falha no sistema de segurança disponibilizado pelas corrés Mercado Pago e Mercado Livre, do que decorre a responsabilidade das demandadas pelos danos materiais constatados, pois na hipótese a responsabilidade delas é objetiva.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1026140-37.2022.8 .26.0405 Osasco, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 23/01/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA EM PLATAFORMA ONLINE DE COMPRA E VENDA. INVASÃO POR TERCEIRO FRAUDADOR. TRANSFERÊNCIAS E SAQUES INDEVIDOS. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. REEMBOLSO PARCIAL. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DA PLATAFORMA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS AO MICROEMPRESÁRIO CONSUMIDOR. CONTA SUSPENSA, REATIVADA E COM NOVO BLOQUEIO. HONRA OBJETIVA ATINGIDA. DANOS MORAIS MANTIDOS NO CASO CONCRETO. QUANTUM QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR 00001230420238160088 Guaratuba, Relator.: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 06/09/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/09/2024)

Por tais razões, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau ao condenar o requerido/recorrente à restituição do valor pago pelo produto (R$ 3.099,00).

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte recorrida/autora ter suportado o pagamento do produto e não o ter recebido, tampouco ter sido restituído após a informação da fraude perpetrada, apesar de diversas tentativas nesse sentido.

Dessa forma, a situação vivenciada pela parte recorrida cuida-se de dano moral passível de ser indenizado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e emergentes, lucros cessantes e pedido de tutela antecipada –
Invasão de contas das autoras nas plataformas Mercadolivre.Com Atividades de Internet Ltda, Ebazar.Com.Br Ltda . e Mercadopago.Com Representações Ltda. por terceiros com a finalidade de praticar golpes financeiros – Falha do sistema de segurança da apelante reconhecido – Risco da atividade empresarial desenvolvida pelas prestadoras de serviços – Fato de terceiro não configurado – Responsabilidade solidária configurada – Dever de reparação pelos prejuízos materiais – DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA – CARACTERIZAÇÃO – A pessoa jurídica pode sofrer danos morais, desde que haja ofensa à sua honra objetiva – Incidência da Súmula n. 227 do STJ
– Rebaixamento do status da reputação da autora conquistada ao longo de anos – Abalo à honra objetiva da empresa, notadamente à credibilidade e imagem perante seus clientes e fornecedores – Gravidade da conduta da empresa ré que atinge o patamar de gravame moral indenizável – Montante que deve se revestir do caráter compensatório, sem prejuízo da índole pedagógica, razão porque não pode alcançar cifras irrisórias ou escorchantes, que fica mantido – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO .
(TJ-SP - Apelação Cível: 1028658-42.2022.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 14/05/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)